Tribunal: TJES
Processo: 5004256-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Ineficácia de atos em relação à massa; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004256-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE COTAS DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADAS. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO CRÉDITO NA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de impugnação de crédido em recuperação judicial, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela agravante e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito impugnado. A agravante pede a exclusão de crédito no valor de R$ 37.749,80 do Quadro Geral de Credores, por se tratar de cotas de consórcio não contempladas, as quais, segundo defende, não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se crédito oriundo de cotas de consórcio não contempladas deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial ou se, por não se tratar de crédito existente à época do pedido, deve ser excluído do Quadro Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos seus efeitos.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 1.051, firma que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, de modo que apenas os créditos cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação são considerados concursais.

O crédito decorrente de cotas de consórcio não contempladas caracteriza-se como expectativa de direito, sendo sua exigibilidade condicionada à contemplação ou à extinção do grupo, eventos não verificados até a data do pedido de recuperação judicial.

Por não se tratar de crédito existente juridicamente à época do ajuizamento do pedido de recuperação, revela-se incabível sua inclusão no Quadro Geral de Credores, nos termos da interpretação sistemática da Lei 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ.

A ausência de oposição por parte das recuperandas à exclusão do crédito reforça a inexistência de controvérsia fática ou jurídica sobre o tema, legitimando o acolhimento do pleito da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença a quo e julgar procedente a impugnação de Crédito, determinando-se a exclusão do crédito do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.

Tese de julgamento
:

Créditos decorrentes de cotas de consórcio não contempladas, por constituírem mera expectativa de direito, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, pois inexistem juridicamente à época do pedido.

A data do fato gerador é o critério determinante para a definição da submissão do crédito ao regime concursal, conforme orientação do Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ.

A ausência de oposição da recuperanda ao pedido de exclusão do crédito reforça a viabilidade da impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 7º, e 49, caput e § 3º; Lei 11.795/2008, art. 22, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1841960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2020 (Tema Repetitivo nº 1.051).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
contra a
decisão
de ID n. 34173164 dos autos originários

proferida pelo
J
uízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
da lavra do Dr. Evandro Coelho
d
e Lima,
que, no
processo

de recuperação judicial
nº 5002070-04.2022.8.08.0011
de
VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros
, julgou improcedente a
i
mpugnação de Crédito
manejada pela agravante
, e,
posteriormente, acolheu os embargos de declaração da parte agravada para fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da habilitada, na base de 10% sobre o valor do débito.

Nas razões recursais
de
ID n. 9188509
, a agravante aduz, em síntese, que
(I)
a decisão agravada, que julgou improcedente o pedido de exclusão do crédito no valor de R$ 37.749,80 do Quadro Geral de Credores não considerou a manifestação expressa das próprias recuperandas, constantes do ID. 17879387, no sentido de que não se opõem à exclusão do referido crédito;
(II)
o crédito discutido decorre de cotas de consórcio não contempladas, que, por sua natureza jurídica, não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005,
(III)
a decisão agravada limitou-se a acolher o parecer da administradora judicial, sem fundamentação adequada e desconsiderando a ausência de oposição das partes recuperandas ao pedido de exclusão do crédito, o que, segundo a agravante, torna o indeferimento indevido.

Diante disso, pugna pelo
provimento do agravo para que seja reformada a decisão de origem, determinando-se a exclusão do crédito da agravante do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial, diante da inaplicabilidade das regras da recuperação judicial às cotas de consórcio não contempladas.

Nas razões recursais de ID n. 9188509, a agravante aduz, em síntese, que
(I)
a decisão agravada, que julgou improcedente o pedido de exclusão do crédito no valor de R$ 37.749,80 do Quadro Geral de Credores, é omissa e contraditória, pois não considerou a manifestação expressa das próprias recuperandas, constantes do ID. 17879387, no sentido de que não se opõem à exclusão do referido crédito;
(II)
o crédito discutido decorre de cotas de consórcio não contempladas, que, por sua natureza jurídica, não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005,
(III)
a decisão agravada limitou-se a acolher o parecer da administradora judicial, sem fundamentação adequada e desconsiderando a ausência de oposição das partes recuperandas ao pedido de exclusão do crédito, o que, segundo a agravante, torna o indeferimento indevido;
(IV)
por fim, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de origem, determinando-se a exclusão do crédito da agravante do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial, diante da manifesta concordância das recuperandas e da inaplicabilidade das regras da recuperação judicial às cotas de consórcio não contempladas.

Contrarrazões
não foram
apresentadas pela agravada.

Pois bem.

C
ompulsando os autos, verifica-se que a controvérsia
recursal
cinge-se à natureza do crédito oriundo de contratos de consórcio não contemplados, e sua consequente inclusão ou exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.
A a
gravante pleiteou a exclusão do montante de R$ 37.749,80 da relação de credores das
r
ecuperandas, argumentando que tal valor refere-se a cotas de consórcio que não foram contempladas.

Sobre o tema, o artigo 4
9,
caput
,
da Lei 11.101/2005, prevê que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos”.
O
critério temporal estabelecido pelo legislador para submissão ou não ao plano recuperacional foi a existência do crédito por ocasião do pedido.

Em outras palavras, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os créditos
já existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal.

Quanto à existência do crédito, o
c. Superior Tribunal de Justiça
, ao firmar a tese do Tema Repetitivo n.º 1.051, consignou que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
Logo, é imprescindível que o fato gerador do crédito tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, sob pena de o crédito não se sujeitar aos seus efeitos.
Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL . NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art . 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2 . A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal . 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

No caso em análise, o crédito objeto de controvérsia decorre de
cotas de consórcio não contempladas
, cuja obrigação de restituição de valores eventualmente pagos apenas se concretiza ao final do grupo consorcial, conforme disciplina o §2º do art. 22 da Lei n.º 11.795/2008.
Consequentemente
, trata-se de uma
expectativa de direito
, cuja exigibilidade está condicionada à
contemplação ou à
extinção do grupo, o que
ocorreu
até a data do pedido de recuperação judicial.

Assim, à luz da interpretação sistemática do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito impugnado não
existe
juridicamente, para fins de submissão ao concurso de credores, à época do ajuizamento do pedido de recuperação judicial pelas
R
ecuperandas, o que inviabiliza sua submissão ao plano de recuperação e ao regime concursal.

Portanto, n
os termos do Tema Repetitivo n.º 1.051, o nascimento do crédito está vinculado ao momento em que se consolida o respectivo fato gerador, que, no caso dos autos, corresponderia à eventual contemplação e liquidação das cotas de consórcio, circunstância que não se verificou.

Ressalte-se, por oportuno, que a parte agravada, ainda em sede de 1º grau de jurisdição,
não
apresent
ou
qualquer oposição quanto à pretensão ora renovada. Tal postura evidencia a ausência de controvérsia sobre o ponto, reforçando a razoabilidade do pleito formulado
pela parte agravante
.

Ante o exposto,
conhe
ço o recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar integralmente a sentença
a quo
e julgar procedente a
i
mpugnação de Crédito
ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
determinando-se
a
exclusão do crédito do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.

Diante disso, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
na base de 10% sobre o valor do
crédito excluído (proveito econômico,
conforme

§ 2º, art. 85, CPC
),
em favor do patrono da
parte agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.